Tribunal: TJMT
Processo: 1002316-34.2024.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002316-34.2024.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0006-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0017-10 (RECORRENTE), JOYCE DA SILVA SANTOS - CPF: 034.899.121-52 (RECORRIDO), MATEUS EDUARDO DE SIQUEIRA PAESE - CPF: 709.601.601-59 (ADVOGADO), VANESSA PIVATTO - CPF: 928.141.740-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM CASO DE SEQUESTRO RELÂMPAGO. OBSCURIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A. e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde de Mato Grosso contra acórdão que julgou procedente pedido de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de transferência bancária realizada durante sequestro relâmpago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade no acórdão embargado quanto à fundamentação da proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora a parte embargante tenha alegado omissão, verifica-se que o vício existente é de obscuridade, pois no tópico do
quantum
indenizatório do dano moral, não foram apresentados os elementos do caso concreto que justificaram a fixação do valor.

4. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado considerando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

5. No caso concreto, a indenização de R$6.000,00 foi considerada razoável e suficiente, levando em conta a negativa indevida de restituição do valor pelas partes reclamadas, o valor indisponibilizado à reclamante (R$2.000,00), e especialmente o fato de os reclamados não terem prestado qualquer assistência para solucionar a questão decorrente do sequestro relâmpago da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos
.

Tese de julgamento: "1. A obscuridade passível de embargos de declaração ocorre quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado, resultando na ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. 2. O
quantum
indenizatório do dano moral em casos de sequestro relâmpago deve considerar a capacidade econômica das partes, a extensão da culpa e do dano, a negativa indevida de restituição do valor, o montante indisponibilizado à vítima, e a conduta da instituição financeira após o evento danoso."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013; STJ,
AgRg
no REsp 677.210/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de 3/10/2005; TJMT, N.U 1003085-82.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração:
1002316-34.2024.8.11.0005

Embargante:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A e COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

Embargado:

JOYCE DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

As partes reclamadas opuseram Embargos de Declaração (ID 289839884/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 288438852/PJe2).
Sustent
aram
que
houve omissão no acórdão embargado
quanto à
proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

Embora a parte embargada tenha sido intimada (ID 299125380/PJe2), não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Embora
a
s

parte
s

embargante
s

tenha
m

alegado
que
houve
omissão
n
a

decisão

prolatada
no ID 288438852/PJe2,
verifica
-se que,
na

verdade
,
trata
-se de
hipótese
d
e obscuridade
.

Obscuridade.

A obscuridade passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação não é claramente elucidado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE NO JULGADO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não ocorreu no caso dos autos. 2."A obscuridade verifica-se quando há evidente dificuldade na compreensão do julgado. Ocorre quando há a falta de clareza do decisum, daí resultando a ininteligibilidade da questão decidida pelo órgão judicial. Em última análise, ocorre a obscuridade quando a decisão, no tocante a alguma questão importante, soluciona-a de modo incompreensível" (
AgRg
no REsp n. 677.210/SP, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ de 3/10/2005). 3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via
eleita.Embargos
de declaração rejeitados. (STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1594595 SP 2016/0090569-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/03/2023)

Partindo desta premissa e em exame ao teor do
acórdão
embargado, observa-se que assiste razão a parte embargante quanto
à
existência de vício, que no presente caso se trata de obscuridade, pois no tópico
d
o
quantum
indenizatório do dano moral
, embora tenha constado que o valor fixado estava de acordo com precedentes da Turma Recursal,
não
foram apresentados os elementos do caso concreto justificando a fixação do referido valor.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 494 do CPC,
acolho-os em parte
tão somente

para

retificar

o tópico
do
q
uantum

indenizatório do dano moral
, que passa a ter a seguinte redação:

“
5.
Quantum
indenizatório do dano moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013). Tendo como base esses critérios
,
bem como
considerando

que houve
a
negativa indevida de restituição do valor
pelas partes reclamadas, mesmo sabendo
que a transação ocorreu em razão de sequestro,
o valor
que ficou indisponibilizado à reclamante (R$ 2.000,00), e especialmente
o fato de
os reclamados não terem prestado qualquer assistência ou apresentado alguma forma de solucionar a questão
d
o caso
, que decorreu d
o
sequestro relâmpago
da autora
, a indenização arbitrada na sentença em R$ 6.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não merece reparo. Este valor está conforme os precedentes das Turmas Recursais (N.U 1003085-82.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023; N.U 1003743-68.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022; N.U 1022877-90.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).
”

No mais,
mantém-se
inalterado o acórdão embargado.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025